Tribunal: TJDFT
Processo: 0703374-08.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. IDOSA CURATELADA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. RESTRIÇÕES DURANTE A VISITA. MODULAÇÃO PARA GARANTIR O MELHOR INTERESSE DA CURATELADA. DIREITO À CONVIVÊNCIA. GARANTIDA PELO ESTATUTO DO IDOSO E CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EQUILÍBRIO NO TEMPO DE VISITAS PARA REDUZIR A LITIGIOSIDADE ENTRE AS PARTES. VISITAS EM DATAS COMEMORATIVAS QUE RECAIAM EM FINAL DE SEMANA. PERMISSÃO. DESVINCULAR O DIREITO DE VISITAS A DECRETOS GOVERNAMENTAIS. NECESSIDADE. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para modular o direito de visitas, restringindo alguns direitos como forma de reduzir a litigiosidade entre irmãos.
2. Sentença extra petita é aquela que decide sobre pedido diverso do constante da inicial, conforme preceitua o artigo 141 do CPC. No caso, o magistrado apenas imprimiu limitações a algumas atitudes que comprometiam a boa convivência entre os envolvidos, o que não configura julgamento fora dos limites da lide.
3. De acordo com o art. 3o da Lei no. 10.741/2003, é direito do idoso a convivência com a família. Assim, embora haja situação de extrema beligerância entre os irmãos, deve ser garantido o acesso do autor à residência do réu para visitar a genitora, em horários pré-definidos, mesmo que cause desconforto aos entes familiares.
4. Conquanto o estudo psicossocial tenha sugerido regulamentação de visitas que permita à mãe a convivência irrestrita com ambos os filhos, em razão da situação de grande belicosidade das partes, torna-se inviável o deferimento do referido regime, sendo necessária a limitação a duas horas diárias, de segunda a sexta feira, no entanto, deve ser garantido o direito do autor de estar com a mãe no Dia das Mães, no aniversário da genitora e do apelante-autor, do Natal, Páscoa e Ano Novo, quando eventualmente recaiam em final de semana.
5. A permissão de visitas a paciente deve obedecer a critérios absolutamente técnicos, sendo os médicos que acompanham a idosa os responsáveis por garantir-lhe a saúde e liberar as visitas, bem como estabelecer critérios objetivos as serem seguidos, como uso de máscaras ou outros utensílios durante o contato, caso haja necessidade.
6. O artigo 86 do Código de Processo Civil estabelece que se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Destarte, sendo ambas as partes vencedoras e vencidas, de forma não proporcional, deve ser efetuado o rateio das despesas dos ônus sucumbenciais.
7 Recurso do autor conhecido e provido parcialmente. Recurso do réu desprovido.